Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714947-30.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL II RECORRIDO: OSVALDO ELIAS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. CONTRATO ESCRITO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CARÁTER ACESSÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido. Apesar de afirmar que o apelado se ofereceu a prestar os serviços sem cobrança de honorários contratuais, visando apenas os honorários de sucumbência, o apelante não comprovou nenhum vício que pudesse desconstituir o contrato escrito juntado aos autos estipulando os honorários de êxito de 20%, não se desincumbindo do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, trata dos honorários de sucumbência, que não se confundem com os contratuais. Estes são devidos ao advogado pelo cliente que o contratou e os valores ou percentual de êxito serão acordados entre eles, não comportando ingerência do Judiciário, salvo em caso de abuso. Os honorários de sucumbência têm natureza acessória em relação ao débito principal. Se o apelante recebe apenas parte do crédito, sem especificar inclusão da verba de sucumbência do seu patrono, presume-se que se trata apenas do principal. Assim, o apelado deve perseguir os honorários de sucumbência em face do devedor nos autos originários. É devido os honorários mesmo quando extinto o feito sem resolução do mérito, sobretudo quando o advogado não deu causa à extinção. Não tendo proveito econômico e sem outro parâmetro, os honorários devem ser fixados por arbitramento, nos termos do artigo 22, parágrafo 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Em que pese o apelado ter apenas produzido a petição inicial, considerando o trabalho prévio de cobrança das cotas condominiais, planilha de débitos, bem como que não foi ele quem deu causa à extinção do feito, consideram-se razoáveis os honorários arbitrados em R$ 1.500,00. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 370, caput, e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado negócio jurídico verbal entre as partes envolvidas; b) artigos 22 da Lei 8.906/1994 e 422 do Código Civil, pois, não estando claramente estipulado o pagamento de honorários contratuais e não havendo a finalização do processo, é indevido o pagamento perseguido; c) artigo 85, §2o, do CPC, por ter arbitrado a verba advocatícia em seu percentual excessivo e desarrazoado (20% – vinte por cento), sem observar o zelo profissional. Requer no ID 40282091 – Págs. 1 e 21 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes – OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 85, §2o, 370, caput, e 373, incisos I e II, todos do CPC, 22 da Lei 8.906/1994 e 422 do CCB. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 36174772 – Págs. 6/10 acerca dos temas recursais, verbis: Compulsando os autos, verifica-se que o apelado juntou aos autos contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o apelante em 11/02/2009, nos seguintes termos (ID 33573506): CLÁUSULA PRIMEIRA: O(s) contratado(s) prestará(ão) ao(s) contratante(s), os serviços profissionais advocatícios para propor Ação de Cobrança, referente às taxas condominiais das salas comerciais de propriedade de espólio de Pedro Ribeiro Barbosa, para realização de audiências, interposição de recursos e acompanhamento processual em todos os graus de jurisdição. (...) CLÁUSULA TERCEIRA: Fica estipulado os honorários advocatícios equivalentes a 20% (vinte por cento) incidente sobre o resultado econômico da ação, sentença ou acordo, multas diárias, penhora de bens móveis ou imóveis, etc. CLÁUSULA QUARTA: Aos casos omissos, aplicar-se-ão as normas previstas no Estatuto da OAB e Código de Ética, que integra este instrumento para todos os fins. CLÁUSULA QUINTA: Os honorários serão integralmente devidos e exigidos imediatamente em caso de desistência da ação, descumprimento das cláusulas contratuais e na hipótese de revogação de mandato ou destituição do patrono. (...) Processo no. 0012998-95.2009.8.07.0007 Em 18/04/2009 foi ajuizada ação de cobrança (processo no. 0012998-95.2009.8.07.0007) das taxas condominiais em face do espólio de Pedro Ribeiro Barbosa e Maria Rodrigues Barbosa (ID 33573659). O pedido foi julgado procedente, condenando os réus daquela ação a pagarem ao autor as taxas condominiais vencidas e não pagas até a execução do julgado, acrescida dos encargos legais. Em razão da sucumbência, condenou ainda os réus ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da condenação (ID 33573661). Transitada em julgado a ação de cobrança em 31/01/2012, deu-se início ao cumprimento de sentença, sendo fixados honorários de 10% do valor da condenação (ID 33573662). Após anos de execução, em 30/01/2018 o apelante notificou o apelado da revogação do mandato (ID 33573507). Na presente ação, o apelado pleiteou os honorários contratuais de 20% e honorários sucumbenciais de 20%, sendo 10% referente à fase de conhecimento e 10% do cumprimento de sentença, todos sobre o valor da planilha de crédito juntada imediatamente após a revogação do mandato. Honorários contratuais Na contestação, o apelante alegou a existência de um acordo verbal entre as partes no sentido de que o apelado receberia tão somente os honorários de sucumbência pela prestação dos serviços de cobrança. Já na apelação, sustentou que não ficou comprovado o negócio jurídico estabelecendo o percentual de 20% sobre o êxito econômico obtido, insistindo na inexistência do contrato. Ao contrário do que alega o apelante, os fatos constitutivos do direito do autor, ora apelado, em relação ao recebimento dos honorários contratuais estão devidamente comprovados pelo contrato escrito juntado aos autos e a comprovação da prestação do serviço, com o ajuizamento da ação de conhecimento e cumprimento de sentença. O apelante, apesar de afirmar que o apelado se ofereceu para prestar os serviços sem cobrança de honorários contratuais, visando apenas os honorários de sucumbência, não comprovou nenhum vício que pudesse desconstituir o contrato escrito, não se desincumbindo do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, em que pese a revogação do mandato, são devidos os honorários contratuais no percentual de 20% do proveito econômico, nos termos das cláusulas terceira e quinta do contrato celebrado entre as partes. O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, estabelecendo, em seu parágrafo segundo, os parâmetros para fixação desses honorários. O apelante alega que a sentença não observou os aludidos parâmetros na fixação dos honorários contratuais. No entanto, o artigo em questão trata dos honorários de sucumbência, que não se confundem com os honorários contratuais. Conforme explicação de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, citada acima, aqueles terão o percentual fixado pelo juiz e serão devidos pelo vencido ao advogado do vencedor, enquanto estes são devidos ao advogado pelo cliente que o contratou e os valores ou percentual de êxito serão acordados entre eles. O valor dos honorários contratuais não comporta ingerência do Judiciário, salvo em caso de abuso, o que não se verifica. A sentença considerou o valor total e atualizado dos débitos condominiais até 09/03/2018, considerando ter sido essa a data em que juntada procuração outorgada ao novo patrono, nos autos do cumprimento de sentença. Confira-se: A petição de juntada da nova procuração ocorreu em 09.03.2018, segundo registra ID. 36553003, dos autos no 0012998-95.2009.8.07.0007. Este é portanto, o marco delimitador para o autor receber seus honorários, a qualquer título. Além de considerar justo o marco temporal fixado na sentença, não houve impugnação desse ponto no recurso, devendo ser mantido, portanto. Logo, correta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais de 20% sobre o valor total e atualizado dos débitos condominiais até 09/03/2018, referente à atuação no processo no. 0012998-95.2009.8.07.0007. Honorários de sucumbência Em relação aos honorários de sucumbência, frise-se que estes são devidos pela parte vencida ao advogado do vencedor. No processo no. 0012998-95.2009.8.07.0007, os réus daquela demanda foram condenados ao pagamento dos débitos condominiais ao autor, aqui apelante, e, em razão da sucumbência, foram também condenados a pagar honorários de sucumbência. Compulsando aqueles autos, verifica-se que o condomínio não recebeu integralmente o seu crédito. O próprio apelado afirmou na inicial que o apelante já recebeu parcialmente o seu crédito, conforme se comprova pelo alvará de levantamento de valores no valor de R$ 82.412,24 e carta de adjudicação e mandado de imissão na posse das salas 401, 403, 405, 407 e 408, documento anexos, sem honras com o pagamento dos honorários. Com efeito, o apelado levantou a quantia de R$ 82.412,24 (ID 36553044 do processo no. 0012998-95.2009.8.07.0007), bem como adjudicou as salas 401, 403, 405, 407 e 408 (ID 61690924 daqueles autos). No entanto, resta ainda um crédito de R$ 379.953,38 a ser recebido pelo apelado naqueles autos, tendo sido realizada penhora no rosto dos autos no. 0021422-68.2005.8.07.0007. Na ocasião do pagamento dos créditos ao apelante, não houve especificação de que se referiam a honorários de sucumbência. Presume-se, portanto, que os valores recebidos pelo apelado, seja da quantia levantada ou das salas adjudicadas, são para pagamento dos débitos condominiais (dívida principal). (...) Nessa linha, se o apelante não recebeu integralmente seu crédito no Processo no. 0012998-95.2009.8.07.0007, considera-se que não recebeu pelos honorários de sucumbência. Assim, o apelado deve perseguir os honorários de sucumbência em face do devedor nos autos do processo no. 0012998-95.2009.8.07.0007, nos termos do artigo 23, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, in verbis: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Logo, não são devidos os honorários sucumbenciais pelo apelante, devendo a sentença ser reformada nesse ponto. Processo no. 0706539-55.2017.8.07.0007 Em 26/06/2017, foi ajuizada a ação de execução das cotas condominiais sob o patrocínio do apelado. Posteriormente, sobreveio a revogação do mandato do apelado. O apelante foi intimado naqueles autos para regularizar sua representação processual, tendo se mantido inerte. Por esta razão, sobreveio sentença de extinção do feito sem resolução do mérito (ID 33573722). Sem proveito econômico e, consequentemente, sem parâmetro, os honorários contratuais foram fixados pelo magistrado de origem por arbitramento em R$ 1.500,00. O apelante alega desproporcionalidade, considerando que o único ato praticado pelo apelado no processo foi a inicial. Salienta que não recebeu nenhum valor naquela demanda, de modo que também não é devido nenhum valor ao apelado. Comprovada a prestação do serviço advocatício, ainda que a ação tenha sido extinta sem resolução do mérito, é devida a contraprestação do apelado, sobretudo porque não foi o causídico que deu causa à extinção do feito. Quanto ao valor dos honorários, o artigo 22, parágrafo 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estipula que na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil Conselho Seccional do Distrito Federal estipula os honorários de 10% a 20% do valor da execução, sendo o valor mínimo de 20 URH (Unidade Referencial de Honorários). A URH em junho de 2017, data do ajuizamento da ação, era R$ 195,00. Assim, o valor mínimo, de acordo com a Tabela da OAB, seria R$ 3.900,00. Em que pese o apelado tenha elaborado apenas a inicial, considerando o trabalho prévio de cobrança das cotas condominiais e planilha de débitos, bem como que não foi ele quem deu causa à extinção do feito, consideram-se razoáveis os honorários arbitrados em R$ 1.500,00. Assim, esse capítulo da sentença também não comporta reforma. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes – OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015